Tribunal: TJMT
Processo: 0000217-10.2017.8.11.0020
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000217-10.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSIANE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 358.656.218-74 (APELADO), JARDEL MENDONCA SANTANA - CPF: 075.166.626-23 (ADVOGADO), SOLIMAR BATISTA DOS SANTOS - CPF: 000.287.231-55 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DE MORAIS COSTA - CPF: 592.826.491-72 (APELANTE), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE:
JOSE ROBERTO DE MORAIS COSTA

APELADA:
JOSIANE RIBEIRO DA SILVA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE SOBREPARTILHA – PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE CONFISSÃO FICTA DA PARTE AUTORA/APELADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PRESTAR DEPOIMENTO PESSOAL - PARTILHA DOS BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL - PROVA SUFICIENTE DA EXISTÊNCIA DOS BENS NÃO PARTILHADOS – ART. 1.658 DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade recursal suscitada pela apelada, tendo em vista que a questão atinente à ausência de intimação da parte autora para prestar depoimento pessoal foi decidida pelo juízo a quo quando do indeferimento do pedido de redesignação de audiência, não se tratando, portanto, de matéria inteiramente nova em sede recursal.

2. Os bens adquiridos na constância da união estável comunicam-se aos companheiros, nos termos do artigo 1.658 do Código Civil. Assim, impõe-se a partilha dos bens não divididos quando da dissolução do relacionamento.

4. Presentes nos autos elementos probatórios suficientes a demonstrar a existência dos semoventes adquiridos durante a união estável e não partilhados oportunamente, tais como o contrato de arrendamento e o depoimento da testemunha arrendatária, deve ser mantida a sobrepartilha determinada na sentença singular.

5. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Cãmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSE ROBERTO DE MORAIS COSTA
contra a sentença proferida na

Ação de

Sobrepartilha de Bens nº 0000217-10.2017.8.11.0020

ajuizada em face de
JOSIANE RIBEIRO DA SILVA,

que
JULGOU PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de DECLARAR a sobrepartilha dos bens sonegados do patrimônio comum adquirido pelo casal na constância da união, na proporção de 50% para cada um dos cônjuges, passando a pertencer em partes iguais os seguintes semoventes: 130 (cento e trinta) vacas e 02 (dois) touros.

Diante da sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Todavia, suspensa a cobrança da condenação sucumbencial, na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015.

Não havendo consenso entre as partes para divisão amigável dos bens acima arrolados, e em sendo de interesse destas, deverá ser formulado pedido de cumprimento de sentença de obrigação de entrega, ou conversão em perdas e danos, na impossibilidade de cumprimento da obrigação, nos termos do art. 499 e 536, ambos do Código de Processo Civil e demais legislação aplicável.

O autor

alega que

não é proprietário de nenhuma cabeça de gado bovino, pois os animais referidos na peça inicial da apelada foram doados ao requerente, no ano de 2007, por seu pai, Sr. IVANOZ MATARAZZO DA COSTA, hoje falecido.

Sustenta que, d
epois de muita procura, entregou os animais aos cuidados do arrendatário Sr. NELSON DE SOUZA RIBEIRO, que assumiu a responsabilidade de dobra, no prazo de 05 anos e no final do prazo estipulado em contrato, de comum acordo, o arrendatário pagou ao arrendante o valor equivalente à dobra dos animais, no ano de 2012.

O valor recebido pelo Apelante, em 2012, em que pese à doação, foi todo revertido em favor do casal e na mantença de seus filhos, sendo a residência melhorada e ampliada e, por muito tempo, tal valor foi responsável por garantir a própria alimentação da família, não havendo que se falar em sonegação de patrimônio comum, como é bem sabido pela requerente/apelada.

Aduz que todos os bens comuns existentes fizeram parte do acervo da Ação de Dissolução de União Estável, homologada pelo juízo em ação própria e após uma década sobreveio a sentença de sobrepartilha, porém, o apelante sempre cumpriu tempestivamente todos os comandos do juízo, especialmente em relação à doação recebida, pois em razão da natureza da aquisição dos semoventes, em união estável não haveria partilha, bem como do uso do recurso recebido em favor de toda a família.

Salientou que no momento de especificação de provas, requereu o depoimento pessoal da autora, bem como a oitiva de testemunhas, o que foi deferido pelo juízo a quo, porém, mesmo formalmente intimada, a apelada não compareceu na audiência de instrução, portanto, cerceou a própria produção de provas pelo apelante, pois, certamente, respondendo os questionamentos do juízo e da defesa, confessaria a origem dos animais e, posteriormente, o uso dos recursos.

Assevera que ocorreu a confissão ficta da apelada, que de forma consciente, deixou de comparecer em juízo para prestar o seu depoimento, sendo que a pena de confissão deve ser imposta a apelada.

Ao final, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença a fim de ser aplicada a pena de confissão à apelada que, de forma consciente, deixou de comparecer em juízo para prestar o seu depoimento (§1º do art. 385 do CPC).

Nas contrarrazões (ID 204442284), a apelada argui a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito, o desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Cãmara

A parte apelada arguiu a preliminar de não conhecimento do recurso, ao fundamento de que o apelante apresentou fundamento novo em sede recursal, não submetido anteriormente à análise do juízo a quo, buscando assim a revisão de matéria não apreciada na sentença recorrida.

Da análise dos autos, verifica-se que o ponto central da insurgência recursal diz respeito à ausência de oitiva do depoimento pessoal da parte autora/apelada na fase instrutória, em virtude de não ter sido devidamente intimada para tanto.

Ao contrário do que alega a parte apelada, tal questão foi efetivamente ventilada e decidida pelo juízo
a quo
quando do indeferimento do pedido de redesignação de audiência formulado pelo Defensor Público que a representava.

Naquela oportunidade, o juiz expressamente consignou que, não obstante a não intimação da parte autora, já havia elementos suficientes nos autos para o deslinde da causa, razão pela qual encerrou a instrução processual.

Dessa forma, não se pode concluir que a matéria relativa à ausência de oitiva da parte autora em audiência e as eventuais consequências daí decorrentes seja questão completamente nova em sede recursal, tamanha a sua relevância e influência nas conclusões adotadas pelo magistrado sentenciante.

A propósito, o próprio juízo sentenciante reconheceu que a autora não foi ouvida em audiência, tendo consignado expressamente na sentença: "Ausente a autora".

Nesse contexto, há que ser conhecida a questão devolvida no recurso de apelação, sob pena de violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como ofensa aos princípios do devido processo legal.

Com efeito, é lícito ao julgador de segunda instância exercer, de forma substitutiva, o reexame da matéria fática, mediante uma nova valoração das provas carreadas aos autos, em respeito aos princípios do livre convencimento motivado.

A propósito:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.

(...) 3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Regional, é permitido ao Tribunal, no julgamento da apelação, reapreciar livremente as provas carreadas aos autos, ante o princípio do livre convencimento motivado na valoração das provas. Precedentes.

(...)". (TRF4, AC 5005104-40.2018.4.04.7119, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 21/02/2022).

Dessa forma,
rejeito a preliminar.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora
JOSIANE RIBEIRO DA SILVA
aj
uizou a
Ação de

Sobrepartilha de Bens nº 0000217-10.2017.8.11.0020

em face de
JOSE ROBERTO MORAES COSTA
, aduzindo que, após a dissolução da união estável ocorrida nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c guarda c/c regulamentação de visitas c/c partilha de bens c/c alimentos nº 59862, tomou conhecimento de que o requerido adquiriu alguns bens semovente es durante a constância da união, não partilhados no momento da dissolução, sendo eles 130 vacas e 02 touros.

Em razão dos fatos, requereu a sobrepartilha dos semoventes.

Na contestação, o requerido alegou não ser proprietário de nenhum semovente, sendo que o gado mencionado na exordial foi doado ao réu em 2007, pelo seu falecido pai. Sustentou que recebeu em doação 65 vacas e 01 touro e, por não ter local para manter os animais, resolveu arrendá-los a NELSON DE SOUZA RIBEIRO, que assumiu a responsabilidade de dobra, no prazo de 05 anos, sendo que, ao final do contrato, no ano de 2012, o arrendatário pagou ao arrendante o valor equivalente a dobra dos animais, que foi revertido para subsistência da família, inexistindo sonegação de bens.

Asseverou que desde a separação do casal, a requerente permaneceu na posse exclusiva do imóvel residencial. Ao final, postulou a improcedência da ação e a condenação da requerente ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do imóvel.

A ação foi julgada improcedente. A autora interpôs recurso de apelação, o qual foi provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução do processo (ID 85154451).

Instadas para especificação de provas, as partes postularam pela prova oral.

Realizada audiência instrutória (ID 204442265), foi tomado o depoimento pessoal do requerido e da testemunha Nelson de Souza Ribeiro e ausente a autora. Os debates orais foram convertidos em memoriais, apresentados pela autora, tendo o requerido permanecido inerte, conforme certidão de ID 204442272.

Ao decidir, o magistrado singular,
Dr. Daniel de Sousa Campos
, proferiu sentença, julgando procedente a ação, conforme relatado.

Inconformado, recorre o requerido.

Pois bem
.

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ ROBERTO DE MORAIS COSTA contra a sentença que julgou procedente o pedido de sobrepartilha de bens formulado por JOSIANE RIBEIRO DA SILVA, reconhecendo a esta o direito sobre 50% de 130 vacas e 02 touros pertencentes ao patrimônio comum do casal, não partilhados quando da dissolução da união estável.

Da análise dos autos, nota-se que a alegação do apelante de que a parte apelada deixou de comparecer à audiência de instrução para prestar depoimento pessoal, o que, em sua visão, configuraria confissão ficta, nos termos do art. 385, §1º, do CPC, não merece prosperar.

Isto porque, verifica-se que a parte apelada não foi regularmente intimada para prestar depoimento pessoal, conforme certificado nos autos (ID 204442263).

Em razão disso, o próprio Defensor Público que representava a apelada na audiência de instrução e julgamento, requereu a redesignação do ato, o que restou indeferido pelo juízo
a quo
(ID 204442271).

Desse modo, não se pode atribuir à apelada a prática de ato configurador de confissão ficta, já que sequer foi devidamente cientificada para comparecimento em juízo com vistas à prestação de depoimento pessoal.

Ademais, observa-se pelo acervo de provas coligido aos autos evidencia que os animais de fato foram adquiridos pelo apelante durante o período em que manteve união estável com a apelada, conforme se extrai do contrato de arrendamento acostado no ID 565991213, além dos depoimentos convergentes do apelante e da testemunha arrendatária Nelson de Souza Ribeiro (ID 92195352).

Com efeito, incide a presunção estabelecida no art. 1.725 do Código Civil segundo a qual "na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens".

Nesse contexto, competia ao apelante desconstituir tal presunção de comunicabilidade dos aquestos, comprovando a origem dos animais por meio de doação de seu genitor, conforme alegado na contestação, bem como que o produto da suposta venda dos semoventes se reverteu integralmente em benefício da família durante a união, isentando-os assim da partilha.

Todavia, analisando os elementos probatórios constantes nos autos, não se verifica comprovação satisfatória das alegações do apelante nesse sentido.

Destarte, o contrato de arrendamento (ID 565991213), os depoimentos do apelante e da testemunha Nelson (ID 92195352), bem como os demais elementos probatórios, não confirmam a origem dos animais por meio de doação, limitando-se a revelar a existência de semoventes adquiridos na constância da união estável, e posteriormente, arrendados, porém sem explicitar se houve ou não doação por parte do genitor do apelante.

Igualmente, não restou comprovado de forma hábil que a verba resultante da venda dos semoventes, ao final do arrendamento em 2012, tenha sido revertida em proveito da família ou do patrimônio partilhável.

Assim, cabe destacar que, embora o apelante assevere que o
"valor recebido (...) foi todo revertido em favor do casal e na mantença dos filhos",
bem como que serviram para "
melhorias na casa, investir no carro e na família
", tais afirmações genéricas não encontram respaldo nos elementos de prova carreados aos autos, sendo insuficientes para afastar a presunção de comunicação dos aquestos (art. 1.725 do CC).

Logo, sendo os bens presumivelmente comuns do casal, não havendo prova efetiva de que foram adquiridos por doação ou que o produto de sua venda reverteu exclusivamente para o apelante, é medida que se impõe a procedência do pedido de sobrepartilha, como bem decidiu o juízo de origem, que ora deve ser mantido.

Por tais razões, deve ser mantida a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários em 12% sobre o proveito econômico obtido, observando-se o art. 98, §3º, do CPC/2015.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025